Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. ART. 85, § 13, DO CPC. FACULDADE DO ADVOGADO. DECISÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que, nos termos do art. 85, § 13, do CPC, as verbas devem ser acrescidas ao débito principal nos autos da execução para evitar confusão processual.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se o advogado credor de honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução pode promover o cumprimento de sentença nos próprios autos em que foram arbitrados ou se é obrigatória a cobrança na execução principal mediante acréscimo ao débito, conforme interpretação do art. 85, § 13, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o) assegura que os honorários de sucumbência constituem crédito autônomo do advogado e permite a execução nos próprios autos em que fixados ou em ação própria, conforme a conveniência do titular do crédito.
4. A previsão do art. 85, § 13, do CPC, que autoriza o acréscimo dos honorários ao débito principal na execução, não afasta a possibilidade de cumprimento da sentença nos próprios embargos, sobretudo diante da natureza alimentar do crédito.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O art. 85, § 13, do CPC não elimina a faculdade do advogado de executar os honorários sucumbenciais nos autos em que foram fixados.”